Tribunal: STF
Processo: ARE 1422410
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Direito administrativo. Concessão de serviço público. Remuneração pelo uso de faixa de domínio de estrada de rodagem concedida a título de receita alternativa. Art. 11 da Lei Federal nº 8.987/1995. Autorização contratual expressa para a cobrança. Inexistência de ato administrativo do poder concedente isentando o uso de pagamento. Prescrição regida pelo art. 205 do Código Civil. Juros devidos desde a citação. Sentença de procedência mantida no essencial. Recursos parcialmente providos”. (eDOC 83 – ID: b914c025)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, IV, 21, XII, b, 37, XXI, 97 e 175 do texto constitucional. (eDOC 86 – ID: 5920aaba)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que admitiu a possibilidade de pagamento pelo uso de faixa de domínio de rodovia estadual pela concessionária de energia elétrica, ora recorrente. 



    Destaca-se o julgamento da ADI 3.763 em que se firmou entendimento de que “compete à União explorar diretamente os serviços e instalações de energia elétrica, sendo igualmente de sua competência estabelecer as condições contratuais da prestação do serviço público de energia elétrica.” 



    Ressalta-se também o entendimento firmado na ADI 6.482 em “que restou assentado que as faixas de domínio devem ser consideradas como bens de uso público e devem se sujeitar as restrições decorrentes da instalação de equipamentos utilizados para prestação de serviços públicos, não decorrendo, dessa possibilidade, o devedor de indenizar.”



    Entende-se, portanto, violada a competência privativa da União para legislar sobre serviços de energia elétrica. 



    Aduz-se, ainda, violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, resultando em possíveis impactos na modicidade tarifária. 



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo provimento do recurso em parecer assim ementado:



    “Processo civil. RE. Acórdão do TJSP que considerou devida cobrança pelo uso das faixas de domínio essenciais ao exercício da concessionária, a título de receita alternativa. Pleito que busca aplicar o entendimento firmado no julgamento das ADIs 3763 e 6482. 1. O pedido formulado na petição n. 19100/2023 por Concessionária Rota das Bandeiras S/A deve ser indeferido por não possuir respaldo na legislação processual tampouco no RISTF. 2. A jurisprudência do Plenário deste e. STF tem evoluído para vedar cobranças a concessionárias pelo uso de bens públicos de competência da União, mesmo as que não sejam de energia elétrica, a exemplo da decisão proferida nas ADIs 3763/RS e 6482/DF. 3. Recentemente, o Plenário deste e. STF, em sede de embargos de divergência, acolheu pretensão recursal semelhante à aqui posta (RE 1001836). 4. Acórdão recorrido que se mostra contrário a entendimento atual do Plenário deste e. STF. 5. Pelo provimento do recurso extraordinário”. (eDOC 172 – ID: 2baf587d)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, discute-se nos presentes autos a possibilidade de cobrança pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica.



    A esse respeito, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14.05.2021). Eis o teor do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO ‘DE ENERGIA’ DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL”. (ADI 3.763, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 14.5.2021)



    Na ocasião, a eminente Ministra Cármen Lúcia, relatora do recurso extraordinário, entendeu que “a União é titular da prestação do serviço público de energia elétrica. Detém a prerrogativa constitucional de estabelecer o regime e as condições da prestação desse serviço por concessionárias, o qual não pode sofrer ingerência normativa dos demais entes políticos”. Fez referências, ainda, a inúmeros precedentes do Tribunal que assentaram a impossibilidade de interferência do Estado-membro nas relações jurídico-contratuais entre Poder concedente federal e as empresas concessionárias (ADI 3.729/SP, da minha relatoria; ADI 4925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 811.620/MG, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Por esse motivo, a eminente Ministra Relatora encaminhou voto no sentido de, realizando interpretação conforme a Constituição Federal, rejeitar toda e qualquer leitura da legislação estadual que pudesse legitimar a cobrança de preço público pela utilização de faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica, sobretudo naquilo que seja imprescindível para a instalação, operação e manutenção da infraestrutura dedicada à transmissão de energia pelo território nacional.



    Esse entendimento foi secundado pelo eminente Ministro Luiz Fux, que entendeu que a competência privativa da União para legislar sobre o setor elétrico foi legitimamente exercida a partir da edição do Decreto federal nº 84.398/1980. Segundo Sua Excelência, esse diploma normativo assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio público para a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica, constituindo lei especial que “afasta a incidência de disposições legislativas gerais posteriores (artigo 103 do Código Civil e artigo 11 da Lei de Concessões), porquanto lex specialis derogat legi generali”.



    Na ocasião, tive a honra de acompanhar o voto proferido pela eminente Ministra Relatora, afirmando o seguinte:



    “Ademais, convém ressaltar que, assim como ocorre no setor de telecomunicações, também há legislação federal assegurando a ocupação gratuita de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio público pelas concessionárias do serviço público, sobretudo naquilo que seja imprescindível para a instalação, operação e manutenção da infraestrutura dedicada à transmissão de energia elétrica pelo território nacional.



    E não poderia ser diferente, pois eventual reconhecimento de uma competência legislativa plena e irrestrita dos estados e municípios, autorizando a cobrança de preços públicos pela instalação de linhas de transmissão de energia elétrica, fatalmente redundaria em descalabro administrativo, elevando os custos regulatórios e inviabilizando investimentos necessários à expansão e aprimoramento desse relevante setor econômico.



    Nesse particular ganha importância o Decreto nº 24.643/1934, mais conhecido como Código de Águas, editado pelo Chefe do Governo Provisório, Getúlio Vargas, com o objetivo de oferecer arcabouço legislativo adequado para, inter alia, incentivar o aproveitamento das fontes de energia hidráulica e regulamentar a exploração das concessões para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica no território nacional. Na ocasião, com esteio nas competências previstas na Constituição de 1934, o Chefe do Executivo editou norma expressa, autorizando as empresas concessionárias a ocuparem bens públicos e privados para instalação de linhas de transmissão e redistribuição de energia elétrica. 



    No que importa ao deslinde da controvérsia, destaco o teor do art. 151 do Código de Águas: 



    Art. 151. Para executar os trabalhos definidos no contrato, bem como, para explorar a concessão, o concessionário terá, além das regalias e favores constantes das leis fiscais e especiais, os seguintes direitos:



     a) utilizar os termos de domínio público e estabelecer as servidões nos mesmos e através das estradas, caminhos e vias públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos;



    (...) 



    c) estabelecer as servidões permanente ou temporárias exigidas para as obras hidráulica e para o transporte e distribuição da energia elétrica;



     (...) 



    e) estabelecer linhas de transmissão e de distribuição. 



    Posteriormente, já sob a vigência da Emenda Constitucional nº 1, de 1969, editou-se Decreto nº 84.398/80 para regulamentar o artigo 151 do Código de Águas. Transcrevo o teor dos arts. 1º e 2º do mencionado decreto regulamentar, na redação dada Decreto nº 86.859/82, que garante às concessionárias de energia elétrica a ocupação não onerosa de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio público: 



    Art. 1º - A ocupação de faixas de domínio de rodovias , ferrovias e de terrenos de domínio público, e a travessia de hidrovias, rodovias, ferrovias, oleodutos e linhas de transmissão de energia elétrica de outros concessionários, por linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica de concessionários de serviços públicos de energia elétrica, serão autorizadas pelo órgão público federal, estadual ou municipal ou entidade competente, sob cuja jurisdição estiver a área a ser ocupada ou atravessada. Parágrafo único - Para os fins do disposto neste artigo, será considerada entidade competente a pessoa física ou jurídica que, em razão de concessão, autorização ou permissão, for titular dos direitos relativos à via de transporte, auto ou linha a ser atravessada, ou a ter a respectiva faixa de domínio ocupada. 



    Art. 2º - Atendidas as exigências legais e regulamentares referentes aos respectivos projetos, as autorizações serão por prazo indeterminado e sem ônus para os concessionários de serviços públicos de energia elétrica.”



    Como se vê, na sessão virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021, o Tribunal Pleno formou precedente específico sobre a matéria abordada no presente recurso extraordinário. Entendeu-se, na ocasião, pela competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica (art. 22, IV, da Constituição Federal). Reputou-se, ainda, que, como o texto constitucional confere à União a competência administrativa para explorar, diretamente ou mediante delegação, os serviços e instalações de energia elétrica (art. 21, XII, b), também lhe incumbe legislar privativamente sobre o regime jurídico das autorizadas, concessionárias e permissionárias do setor elétrico, assim como sobre os direitos do usuário, a política tarifária e a obrigação de manutenção da qualidade adequada desse serviço.



    Por esses motivos, seriam flagrantemente inconstitucionais os diplomas normativos estaduais que, usurpando a competência privativa a que aludem os arts. 21, XII, b, e 22, IV, da Constituição Federal e ao arrepio da gratuidade assegurada pelo Decreto federal nº 84.398/1980, autorizam a cobrança de preço público em decorrência da ocupação de faixas de domínio de rodovias e de outros bens públicos para instalação de postes, torres ou linhas de transmissão de energia.



    Convém ressaltar, ainda, que não se trata de orientação jurisprudencial isolada, pois idênticas premissas foram utilizadas para declarar a constitucionalidade do art. 12 da Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral das Antenas), que assegura a não onerosidade do direito de ocupação de vias públicas, de faixas de domínio e de outros bens públicos para a instalação de equipamentos de comunicações (ADI 6.482, de minha relatoria, julgada em 18.02.2021, Tribunal Pleno). Confira-se trecho da ementa do referido julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, CAPUT, DA LEI 13.116/2015. INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. GRATUIDADE DO DIREITO DE PASSAGEM EM VIAS PÚBLICAS, EM FAIXAS DE DOMÍNIO E EM OUTROS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM DO POVO, AINDA QUE ESSES BENS OU INSTALAÇÕES SEJAM EXPLORADOS POR MEIO DE CONCESSÃO OU OUTRA FORMA DE DELEGAÇÃO. CONTEXTO REGULATÓRIO SETORIAL DA NORMA IMPUGNADA. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS ESTADOS VOLTADA À GARANTIA DA PRESTAÇÃO E DA UNIVERSALIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. NORMA QUE IMPÕE RESTRIÇÃO ADEQUADA, NECESSÁRIA E PROPORCIONAL EM SENTIDO ESTRITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.”



    Há, portanto, consenso na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal em torno da impossibilidade de cobrança de preço público pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço público, independentemente do ramo ou do setor por elas explorado, sobretudo quando esse acesso seja necessário para instalação de equipamentos utilizados no atendimento de necessidades básicas da coletividade.



    Como frisei durante o julgamento da ADI 6.482, por se tratar de atividades exercidas sob o influxo do interesse público, torna-se vital a existência de edição de leis nacionais uniformizadoras, voltadas para preservação da racionalidade ao marco regulatório dos serviços públicos concedidos pelo governo federal. De fato, a necessidade de aprovação de regras uniformes mostra-se ainda maior em se tratando de atividades que pressupõem atuação coordenada de diferentes agentes econômicos, acompanhada de investimentos públicos e privados para formação de moderna rede de infraestrutura de dimensão nacional. 



    Nesse particular, a aprovação de regras nacionais possui a indiscutível vantagem de debelar a multiplicação desordenada de condicionamentos jurídicos que, irradiados por um emaranhado de normas subnacionais, oneram atividades econômicas que assumem notas de essencialidade e de universalidade. 



    Eventual atuação desimpedida e descoordenada dos entes estaduais na gestão de serviços públicos de abrangência nacional, ainda que a pretexto de exercerem competência residual relacionada à gestão dos bens que compõem o domínio público (art. 25, §1º, da CF), pode desaguar em um verdadeiro descalabro administrativo, comprometendo a sustentabilidade de setores essenciais para o desenvolvimento econômico do país. 



    De mais a mais, como narrado por ocasião do julgamento da mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade, a extensão nacional da gratuidade também serve para evitar que os custos pela utilização da faixa de domínio sejam repassados aos usuários do serviço público sem que isso tenha sido previsto ou planejado pelo poder público concedente, no caso a Administração Pública federal.



    Passando ao exame do presente recurso extraordinário, parece-me que o acórdão recorrido vai de encontro ao posicionamento mais recente do Supremo Tribunal Federal, pois, fundamentalmente, condicionou o acesso das concessionárias de energia elétrica às faixas de domínio de rodovias estaduais ao pagamento de preço público previsto em portarias da Agência de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.



    Vejamos.



    No caso dos autos, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado pela Concessionária Roda das Bandeiras S/A para declarar a exigibilidade da remuneração pelo uso da faixa de domínio e condenar a Companhia Paulista de Força e Luz, ora recorrente, ao pagamento do “valor referente ao uso do espaço de seu domínio, considerando-se os valores do artigo 4º, I, da Portaria ARTESP 5/2006 e os valores máximos constantes do artigo 3º, I, da Portaria ARTESP 18/2010”. (eDOC 66, p. 4)



    Interposta apelação, o Tribunal de origem manteve parcialmente a sentença, consignando a possibilidade de que a concessionária de estradada de rodagem institua cobrança pelo uso de faixa de domínio. Na ocasião, reformou-se a sentença apenas no que se refere ao prazo prescricional. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Inaplicável no caso presente o tanto quanto se decide na ADI nº 3.763. 



    Nela se discute a constitucionalidade de lei gaúcha que instituía a cobrança pelo uso da faixa de domínio, ao passo que aqui se discute a matéria à luz da Lei nº 8.987/95 e do contrato administrativo entabulado pelo concessionário de estrada de rodagem. 



    Trata-se, ainda, de julgamento não concluído, de modo que nele não se pode encontrar razões para decidir o presente caso. Pela mesma identificação da matéria controvertida não se aplica o decidido no Tema nº 261 de repercussão geral, que trata de exigência tributária aqui não cogitada. 



    Sem embargo do respeito ao entendimento em sentido contrário, não procede o argumento de que a regulamentação do Código de Águas constitui lei especial em face da Lei Geral das Concessões. 



    A Lei Geral das Concessões é regulamentadora do art. 175 da Constituição Federal e veicula normas gerais às quais a legislação precedente deve se adaptar conforme expressa determinação do parágrafo único do seu art. 1º.



    Dado este quadro, não há como reconhecer que o uso dos termos de domínio público a que alude o art. 151, alínea a, do Código de Águas de 1934 possa se concretizar em regime de gratuidade nos termos do art. 2º do Decreto nº 84.398/80, com a redação dada pelo Decreto nº 86.859/82. 



    E a razão está no fato de que o art. 11 da Lei Geral das Concessões, regulamentadora do art. 175 da Constituição Federal, repita-se, institui a possibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio a título de receita alternativa. 



    Portanto, não há como isentar o concessionário de energia elétrica do pagamento por interpretação da legislação infraconstitucional que conduza à não incidência do art. 11 da Lei 8.497/98 no caso em apreço. 



    E a previsão contratual da receita alternativa autorizada pelo precitado art. 11 está contida no item 29.1.VI da cláusula vinte e oito do contrato administrativo de modo expresso, o que basta para o reconhecimento do direito à exigência patrimonial do concessionário de estrada de rodagem. 



    No item 28.3 da mesma cláusula vinte e oito, dispõe que fica reservado ao Poder Concedente, ou a quem este indicar, o uso compartilhado da faixa de domínio reservado para a implementação de projetos de interesse do Estado, sem que tal constitua a receita a que se refere a disposição contratual à qual alude o precitado item 28.1, item VI, do Contrato.



    Além disso, na disposição contratual do item 28.3 em questão, está dito que a reserva do uso compartilhado se faz nos termos do art. 14 do Decreto nº 53.310/2008. 



    Entretanto, a concessionária de energia elétrica não comprovou a autorização administrativa exigida pela norma de regência, e que deveria corresponder a ato administrativo perfeito e acabado, isentando-a do pagamento. 



    E, ademais, o art. 103 do Código Civil autoriza a exigência de pagamento pelo uso do bem público a que alude o art. 99, inciso I, do mesmo Código, não se compreendendo a resistência do concessionário de serviço de energia elétrico sob tal perspectiva. 



    Portanto, nada impede a exigência da receita alternativa em discussão”. (eDOC 83 – ID: b914c025, p. 4-6)



    Não obstante o acórdão recorrido tenha se assentado na existência de previsão contratual para cobrança das tarifas, a Cláusula 28.1, VI, do Contrato de Concessão Rodoviária celebrado com o Estado de São Paulo — por intermédio da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP (eDOC 20, p. 89) — se limita a citar como fonte de receita acessória as “receitas decorrentes do uso da faixa de domínio, observas as restrições constantes do edital e a regulamentação vigente”.



    Evidentemente, trata-se de dispositivo que não tem aptidão de, por si só, amparar a cobrança pretendida pela concessionária de rodovias. Pelo contrário, dada a literalidade da cláusula contratual, nota-se que ela pressupõe a aprovação de ato normativo estadual complementar, prevendo os elementos essenciais da cobrança, especialmente os valores das tarifas que podem ser exigidas das concessionárias de energia elétrica.



    É o que ocorreu com a edição da Portaria SUP/DER 037/2002, que determinou a aplicação do Regulamento para Autorização de Uso de Faixa de Domínio – que inicialmente incidia apenas sobre as rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo – em relação às rodovias concedidas para a iniciativa privada. 



    Posteriormente, foi editada a Portaria nº 18/2010, da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, prevendo: a) os valores máximos que podem ser cobrados, a título de remuneração pelo uso da faixa de domínio, para a instalação de equipamentos utilizados em serviços públicos (art. 3º) ; b) o índice inflacionário utilizado para reajuste desses valores (art. 5º); e c) o prazo de pagamento que dever ser observado pelas concessionárias de energia (art. 6º e 7º). 



    Dessa forma, considerando que a cobrança pretendida pela recorrida ampara-se em atos normativos editados por órgãos estaduais, não há dúvidas de que se aplica ao presente caso o precedente firmado no julgamento da ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14.05.2021. 



    Reconheço, portanto, contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a Portaria da ARTESP invade campo sujeito à competência privativa da União, além de afrontar a não onerosidade garantida pelo Decreto federal nº 84.398/1980.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.291.183 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Cobrança de preço público como contrapartida pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica. Impossibilidade. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14.05.2021). 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário para, assentando a impossibilidade de cobrança de preço público pretendida pela ora embargada, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação principal, nos termos do voto do Redator para o acórdão”. (RE 1.181.353 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.06.2022)



    No mais, como já amplamente demonstrado anteriormente, esta Corte tem firmado orientação no sentido de que o disposto no art. 11 da Lei 8.987/95 (Lei de Concessões) não é apto a justificar a cobrança em questão, haja vista a existência de legislação especial sobre o tema, que isenta as concessionárias de energia elétrica do encargo (Decretos 24643/1934 e 84.398/1980)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, haja vista a impossibilidade de cobrança de preço público de concessionária de energia elétrica pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais.



     Invertidos os ônus sucumbenciais. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente